Tribunal: CARF
Processo: 18470.723540/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
As operações correspondentes à abertura de crédito rotativo entre pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, denominadas como “conta corrente” ou “gestão de caixa único”, sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE DE MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE CONTA CORRENTE.
Nos termos do Recurso Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese: É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, ficou decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as operações de crédito é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras sociedades, ou de pessoas físicas.
A concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um “conjunto de meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um resultado comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro.
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.723540/2016-60
ACÓRDÃO
3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERPESA CIA DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS.
As operações correspondentes à abertura de crédito rotativo entre pessoas
jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, denominadas como
“conta corrente” ou “gestão de caixa único”, sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento
e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE
DE MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE
CONTA CORRENTE.
Nos termos do Recurso Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da
Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese: É constitucional a incidência
do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
ficou decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um
conceito unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as
operações de crédito é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais,
unilaterais e plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou
extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo fixo ou não, ou de
corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das
sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de
outras sociedades, ou de pessoas físicas.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
2
A concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um “conjunto de
meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um resultado
comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro.
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como
negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem
imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados
no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança,
o tempo, o interesse e o risco.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara e Francisca das Chagas
Lemos.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de exigência fiscal relativa ao IOF- Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, formalizada em Auto de Infração
(e-fls. 198/206). O feito, relativo a fatos geradores ocorridos entre JAN/2011 e DEZ/2013,
constituiu crédito tributário na importância de R$ 2.989.348,97, incluídos principal, juros de mora
e multa de ofício no percentual de 75%.
O Termo de Constatação Fiscal (fls. 195/197) traz a narrativa dos fatos que levaram
ao lançamento. A auditoria informa que a fiscalizada é optante da tributação pelo lucro real anual.
Mantém em seu ativo, ao longo de vários exercícios, nas contas "Empréstimos a pessoas ligadas",
mútuos com pessoas jurídicas e pessoas físicas ligadas. Os empréstimos, continua a autoridade,
são contabilizados sob o histórico "empréstimos contratos de mútuo" sem que houvesse a
apuração do IOF como determina a legislação.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
3
Acrescenta que as mutuárias, empresas coligadas que recebem os recursos, pagam
à mutuante fiscalizada uma remuneração mensal variável a título de juros sobre os empréstimos
concedidos. A autuada contabiliza os valores em "Receitas Financeiras - Juros", com o histórico
"juros incidentes s/ contrato de mútuo".
Conclui a autoridade que estaria demonstrado que os empréstimos em foco
correspondem a operações de mútuo financeiros sujeitas à incidência do IOF, nos termos dos art.
2o, I, c; art. 3o, §1o, I e §3o, III; e art. 5o, III do Decreto no 6.306, de 2007, o que não foi observado
pela mutuante, justificando a constituição de ofício do crédito tributário.
Notificada da exigência em 03/06/2016, o contribuinte apresentou a Impugnação
de fls. 491/500 na qual contesta o lançamento. O eixo da defesa centra-se na alegação de que as
supostas operações de mútuo alvo da fiscalização corresponderiam, na verdade, a contrato de
conta corrente contábil entre pessoas jurídicas relacionadas ao Grupo Superpesa.
Alega também que as citadas contas possuem históricos diversos para as operações
regulares da Impugnante, dentre eles, o histórico “EMPRÉSTIMO CONTRATO MÚTUO”, que
sinalizam ou podem
ter induzido ao equivocado entendimento de existência de
mútuo/empréstimo entre as pessoas indicadas, inclusive empresas controladas pela Impugnante.
O contribuinte afirma que, com base nos próprios documentos trazidos aos autos
pela Autoridade Fiscalizadora, é possível desconstruir o argumento que fundamenta a presente
autuação, seja pela (i) existência de caixa único e contrato de conta corrente entre as
empresas/pessoas relacionadas; ou (ii) confusão entre operações entre empresas e pessoas
relacionadas nas contas razões, sem que isso caracterize qualquer operação de mútuo.
Acrescenta a impugnante que algumas operações (estorno, pagamento de
fornecedores, locações entre as empresas do grupo, conforme exemplos que ilustra às fls.
498/499) foram erroneamente classificadas pela fiscalização como se fossem operações de mútuo.
Essas inconsistências demonstrariam a fragilidade de parte significativa da autuação.
A 14a Turma da DRJ - Ribeirão Preto (DRJ-RPO), em sessão datada de 23/08/2017,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no
14-69.873, às fls. 536/550, com a seguinte Ementa:
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Assim, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza
também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
4
Excluem-se do cálculo do IOF-Crédito o registro de operações que não se
caracterizam como mútuo financeiro referentes a registro de estornos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 23/10/2017 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 558), apresentou Recurso Voluntário em
22/11/2017, às fls. 561/569.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - DA DIFERENCIAÇÃO ENTRE OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE COMPROVADA
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO E DE MÚTUO
Alega o recorrente que o contrato de conta corrente não pode ser confundido com
o contrato de mútuo de recursos financeiros, tendo em vista que não há uma relação jurídica de
natureza creditícia e a pretensão de exigir eventual saldo remanescente só surge com o término
do contrato. Portanto, o IOF cobrado não seria devido. Em suas palavras:
6. O contrato de mútuo financeiro, conforme definido no artigo 586, do Código
Civil, é negócio jurídico bilateral por meio do qual determinada parte se
compromete a entregar um montante a outra, que o restituirá, em prestação
futura, o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
In verbis
(...)
7. Por outro lado, contrato de conta corrente é aquele por meio do qual duas ou
mais pessoas jurídicas convencionam fazer remessas recíprocas de valores,
anotando os créditos resultantes em uma única conta. Trata-se, portanto, de
operação em que os créditos não se liquidam imediatamente e são anotados em
partidas de débito e crédito. Neste caso, a obrigação é apenas de escriturar e não
de "ceder" um crédito.
8. Partindo destas premissas, não há outra conclusão que não que o contrato de
conta corrente não pode ser confundido com o contrato de mútuo de recursos
financeiros, tendo em vista que, não há uma relação jurídica de natureza creditícia
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
5
e a pretensão de exigir eventual saldo remanescente só surge com o término do
contrato.
(...)
10. Ademais, como não há exigibilidade imediata das quantias registradas, não
podem os correntistas serem considerados credores e devedores, ao contrário do
que ocorre no contrato de mútuo.
11. Soma-se a isso o fato de que as empresas contratantes fazem parte do mesmo
grupo econômico! Tornando-se risível e contraditória a ideia de que os mesmos
proprietários, ora contratantes, se tornem credores e devedores deles mesmos
por meio das contratantes.
Não assiste razão ao recorrente. Como se verifica, a principal fundamentação deste
tópico consiste na tese de que os contratos firmados não possuem natureza jurídica de “mútuo”,
mas sim de “conta corrente” o que seria essencial para que pudesse haver a incidência do IOF. O
recorrente afirma que são contratos de gestão, para administrar os fluxos financeiros entre
empresas do grupo no modelo de “caixa único”, sem que nenhuma empresa esteja
necessariamente “financiando” outra.
Ocorre, entretanto, que a legislação não determina a incidência do IOF sobre
“contratos de mútuo”, mas sim sobre “operações de crédito”, seja qual for a natureza jurídica dos
contratos que materializem a relação creditícia. Vejamos.
A matéria possui suas regras positivadas no art. 153, V, da Constituição Federal, nos
arts. 63 a 67 do CTN (Lei no 5.172/66), no art. 1o da Lei no 8.894/94, no art. 13 da Lei no 9.779/99 e
no Decreto no 6.306/2007:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
(...)
§ 1o É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
II, IV e V.

LEI No 5.172/66 (CTN)
Seção IV
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
6
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda
nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à
disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou
nacional entregue ou posta à disposição por este;
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou
do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.
Art. 64. A base de cálculo do imposto é:
I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o
principal e os juros;
II - quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional,
recebido, entregue ou posto à disposição;
III - quanto às operações de seguro, o montante do prêmio;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários:
a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver;
b) na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em Bolsa,
como determinar a lei;
c) no pagamento ou resgate, o preço.
Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei,
alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos
objetivos da política monetária.
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada,
como dispuser a lei.
Art. 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas
monetárias, na forma da lei.

LEI No 8.894/94
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
7
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
(...)
§ 2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)

LEI No 9.779/99
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.

DECRETO No 6.306/2007
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
8
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...)
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA
Da Alíquota
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de
2015) (Vigência)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392,
de 2015)
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
9
(...)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008)
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo
Decreto no 6.339, de 2008)
§ 17. Nas negociações de que trata o § 7o não se aplica a alíquota adicional de que
trata o § 15, exceto se houver entrega ou colocação de novos valores à disposição
do interessado. (Incluído pelo Decreto no 6.391, de 2008)
Inicialmente, deve-se destacar que a Constituição Federal facultou ao Poder
Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do IOF. O
CTN, por sua vez, determina que o Poder Executivo pode, também nas condições e nos limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos
objetivos da política monetária.
O art. 1o da Lei no 8.894/94, então, estabeleceu o limite para o IOF-Crédito,
determinando que este será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, facultando ao Poder
Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo, alterar as alíquotas, tendo em vista
os objetivos das políticas monetária e fiscal.
Por fim, exercendo a competência conferida pela Constituição Federal e pela
legislação infraconstitucional, o Poder Executivo publicou o Decreto no 6.306/2007, fixando as
bases de cálculo e alíquotas do IOF.
Feita essa digressão legislativa, conclui-se que a legislação não determina a
incidência do IOF exclusivamente sobre operações de mútuo, mas sim sobre operações de crédito,
gênero do qual o mútuo é espécie.
A questão já foi discutida no julgamento do Recurso Extraordinário 590.186/RS
(Tema 104 da Repercussão Geral) pelo STF, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, em 09/10/2023,
com trânsito em julgado em 25/10/2023, no qual foi fixada a seguinte tese:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART.
13 DA LEI 9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
10
INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal,
ou no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre
as operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel.
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se
insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com
a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a
disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso
temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
(...)
VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Relator): Trata-se de recurso extraordinário
interposto contra decisão colegiada da 2a Turma do TRF4, na qual ficou assentado
que o contrato de mútuo de recursos financeiros firmado entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira, caracteriza operação de crédito e enseja o pagamento de IOF, nos
termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.
O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.”
Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de analisar
questão análoga à presente no julgamento da ADI 1.763/DF-MC, relator o
Ministro Sepúlveda Pertence. A ementa desse julgamento é a seguinte:
(...)
Mais recentemente, em 16/6/2020, agora sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli,
este Plenário voltou a se debruçar sobre a questão no julgamento do mérito da
mesma ADI 1.763/DF. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou, à
unanimidade, que “[...] nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
11
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras”.
A síntese desse julgamento é a seguinte:
(...)
Como se verifica do relatório, os argumentos declinados no recurso extraordinário
(doc. eletrônico 1) são muito semelhantes aos rechaçados por esta Suprema Corte
no julgamento da ADI 1.763/DF.
Com efeito, aduz a recorrente que “a discussão dos autos versa sobre a
exigência de IOF nos contratos de mútuo entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial”, e que “faltam subsídios para a incidência do IOF nas
relações entre particulares”. Por fim, alega que “no contrato de mútuo não há
concessão de crédito, mas sim, torna-se o mutuante obrigado a restituir ao
mutuário o que dele recebeu”, sendo “incontestável que não se insere no
conceito de operação de crédito o contrato de mútuo realizado entre pessoas
jurídicas e entre estas e pessoas físicas”.
Tais argumentos foram todos bem endereçados nas razões de decidir da ADI
1.763/DF, seguidas à unanimidade pelo Plenário.
Sobre a tese de restrição do IOF às operações de crédito realizadas por
instituições financeiras, excluindo-se as operações entre particulares, colhe-se do
voto condutor o seguinte:
“Contudo, embora seja hoje pacífico que as empresas de factoring não necessitam
ser instituições financeiras e, por isso, independem de autorização prévia do
Banco Central para se constituir e funcionar, essa não parece uma razão suficiente
para inquinar de inconstitucional a norma impugnada, ao contrário do que
pareceu à requerente. E isso porque nada há na Constituição Federal, ou no
próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as
operações de crédito realizadas por instituições financeiras. A expressão contida
no texto da Constituição é simplesmente “operações de crédito”, não havendo
qualquer qualificação relativa à operação realizada por este ou por aquele tipo
de pessoa.”
(...)
Já quanto à caracterização do mútuo enquanto operação de crédito, peço vênia
para destacar os seguintes excertos do voto condutor na ADI 1.763/DF:
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
(...)
Por sua vez, no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é,
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
12
contudo, nessa acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser
entendido para a correta circunscrição da hipótese de incidência do IOF. Há,
também, que se atentar para a noção econômica de crédito.
Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. nos dá conta de que a doutrina elaborou os seguintes
conceitos econômicos de crédito:
“a) crédito é a troca no tempo e não no espaço (Charles Guide); b) crédito é a
permissão de usar capital alheio (Stuart Mill); c) crédito é o saque contra o
futuro; d) crédito confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para
realizá-lo (Werner Sombart); e) crédito é a troca de prestação atual por
prestação futura” (Títulos de Crédito. 3. ed., 2004, Rio de Janeiro: Renovar. p. 1-
2).
Por sua vez, no que diz respeito às operações de crédito, De Plácido e Silva
define-as como “[a]s que têm por objetivo o levantamento ou o suprimento de
numerário, que venha atender as necessidades financeiras de um
estabelecimento comercial, civil ou público.
Na técnica bancária, os empréstimos feitos em banco, os descontos de títulos,
entendem-se operações de crédito.
Costumam, em certos casos, chamá-las de operações financeiras, justamente
porque sua finalidade é a de conseguir recursos ou meios financeiros para custeio
de um negócio ou desenvolvimento do mesmo” (Vocabulário Jurídico. 27a ed.,
2007, Rio de Janeiro: Forense, p. 983).
[...]
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
[...]
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo.
Portanto, quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários
elementos (tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode
não descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde
que a presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a
elas essa qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como
operação de crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica,
como também sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo
dialoga com elementos econômicos. (destaquei)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos
financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado
empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
13
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o
qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de
negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob
liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no artigo
153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios jurídicos nos
quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação futura, ou
seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação presente,
para ressarcimento dessa prestação em data futura.
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações de
crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...]. O
que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira.
[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo
153, inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício
da prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá
elencar todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger
apenas aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou,
ainda, aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc. (Tributação no
mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108). (destaquei)
Rejeito, portanto, com fundamento na doutrina e no precedente deste próprio
Supremo Tribunal Federal, os argumentos suscitados no recurso extraordinário.
Como se depreende da decisão do STF, não há necessidade de que a “operação” de
crédito seja realizada através de contrato de mútuo. O art. 13 da Lei no 9.779/99 foi julgado
constitucional, em caso idêntico ao que se discute neste julgamento administrativo: a discussão do
Recurso Extraordinário versa sobre a exigência de IOF nos contratos de crédito entre empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial.
A operação não precisa ter natureza jurídica de “mútuo” ou de “operação
financeira”, pois existem diversas operações de crédito que devem sofrer a incidência do IOF,
porém não se referem a “mútuo financeiro”, que é apenas um “tipo”, uma modalidade de
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
14
operação tributável pelo IOF, mas não a única, como expressamente consta na fundamentação do
voto do Ministro Cristiano Zanin.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, em
16/06/2020, com trânsito em julgado em 31/08/2021, o conceito de operações de crédito foi
também discutido, embora o caso concreto tratasse da tributação de empresas de factoring, com
outros esclarecimentos sobre o entendimento da Corte Superior sobre quais seriam as operações
de crédito tributáveis pelo IOF:
Pontes de Miranda, comentando o IOF sob a ordem constitucional revogada,
punha em destaque a abrangência da incidência do tributo, o qual não ficava,
nem mesmo sob o ângulo das operações de crédito, restrito às operações
bancárias, in verbis:
“O impôsto que a União pode estabelecer sôbre as operações de crédito é sôbre
quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que nasça
crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo
fixo ou não, ou de corretores fora da bôlsa, próprias ou com capitais de clientes,
das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras
sociedades, ou de pessoas físicas.” (Comentários à Constituição de 1967, com a
emenda no 1 de 1969. Rio de Janeiro: Forense, 1987, Tomo II, p. 483).
(...)
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
Percebe-se, desde logo, que o vocábulo “operação” nem sequer é comum na
linguagem jurídica – muito mais afeta às noções de negócio jurídico e contrato.
Diz-se, habitualmente, que a concepção de “operação” é dinâmica, por envolver
um “conjunto de meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um
resultado comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro” (Pedro Nunes.
Dicionário de Tecnologia Jurídica. 13. ed., 1999, Rio de Janeiro: Renovar. p. 780).
(...)
Sérgio Carlos Covello, em verbete escrito para a Enciclopédia Saraiva do Direito,
afirma que as características principais de tais operações seriam a) a confiança, b)
o prazo, c) o interesse e d) o risco, e apresenta a seguinte definição:
“Denominam-se operações de crédito as transações ou negócios jurídicos em
que uma das partes, o credor, transfere a propriedade de uma coisa sua à outra
parte, o devedor, que se obriga, em contrapartida, à prestação futura
consistente na restituição não da mesma coisa, mas de coisa equivalente – o
tantundem” (Enciclopédia Saraiva do Direito. Vol. 56, São Paulo: Saraiva, p. 121).
Finalmente, Hugo de Brito Machado fornece as seguintes definições de operação
de crédito:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
15
“Diz-se operação de crédito quando o operador se obriga a prestação futura,
concernente ao objeto do negócio que se funda apenas na confiança que a
solvabilidade do devedor inspira (Pedro Nunes). Ou, então, quando alguém
efetua uma prestação presente contra a promessa de uma prestação futura (Luiz
Souza Gomes). Está sempre presente no conceito de operação de crédito a ideia
de troca de bens presentes por bens futuros, daí por que se diz que o crédito tem
dois elementos essenciais, a saber, a confiança e o tempo (Luiz Emygdio da Rosa
Júnior)”. (op. cit., p. 351).
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
Na acepção de Karl Larenz (Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian. p. 506 e seguintes), pode-se dizer, quando estamos diante
da ideia de “operação de crédito”, que ele não é um “conceito”, mas um “tipo”,
tipo esse capaz de abarcar toda uma série de negócios jurídicos que guardem
entre si determinadas características em comum.
O tipo se distingue do conceito porque nesse todos os elementos devem estar
presentes para que nele algo se assimile; no tipo, apenas alguns desses elementos
podem ser suficientes para a assimilação, pois o que o tipo oferece é uma noção
daquilo que qualifica e não uma caracterização abstrata perfeita (isto é, não um
conceito propriamente dito).
(...)
Em meu juízo, contudo, a definição de operação de crédito como aquela que
envolve “a troca de bem presente por bem futuro” não é capaz de abarcar todas
as possibilidades de negócios e transações assimiláveis à aludida noção. Tal
definição é, evidentemente, fruto da observação econômica de como se processa
a maioria das operações de crédito. Ocorre que as relações econômicas são
extremamente dinâmicas, e seus caminhos são inesgotavelmente inventivos,
razão pela qual não haveria mesmo que se exigir uma formulação totalmente
exauriente do sentido daquelas operações.
(...)
Não importa que o empresário, isto é, o faturizado, transmita o faturamento pro
solvendo. Mais relevante é observar que o factoring configura operação que dá ao
empresário acesso a crédito que ele, em condições normais, só obteria no futuro,
permitindo a expansão de seus negócios. Aliás, é esta – a antecipação de bens
para o emprego em atividade econômica (produtiva ou comercial) – a ênfase que
Tullio Ascarelli dá a sua definição de crédito, tal como exposto em sua Teoria
Geral dos Títulos de Crédito, in verbis:
“[Crédito é] a possibilidade de dispor imediatamente de bens presentes, para
poder realizar, nos produtos naturais, as transformações que os tornarão, de
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
16
futuro, aptos a satisfazer as mais variadas necessidades; crédito para criar os
instrumentos de produção (os bens instrumentais, como dizem os economistas),
cuja importância cresce à medida que mais complexa se torna a obra de conquista
e de transformação dos produtos naturais”. (RED Livros, 1999. p. 31).
Como se verifica da decisão acima colacionada, o STF entende que a definição de
operação de crédito como aquela que envolve “a troca de bem presente por bem futuro” não é
capaz de abarcar todas as possibilidades de negócios e transações assimiláveis à aludida noção,
pois tal definição é, simplesmente, fruto da observação econômica de como se processa a maioria
das operações de crédito. Ocorre que, no entender do STF, as relações econômicas são
extremamente dinâmicas, e seus caminhos são inesgotavelmente inventivos, razão pela qual não
haveria mesmo que se exigir uma formulação totalmente exauriente do sentido dessas operações.
No mesmo sentido tem decidido o STJ, conforme precedente da 2a Turma no
julgamento do REsp 1.239.101/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, data da
publicação 19/09/2011:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): De início, afirmo
conhecer do recurso especial em razão do prequestionamento das matérias
levantadas. Prejudicado, portanto, o exame pelo dissídio, por se referir aos
mesmos temas invocados.
A pretensão das recorrentes é verem-se desobrigadas do pagamento do IOF
incidente sobre as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente
entre empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito.
Alegam que são empresas do mesmo grupo financeiro e que celebram diversos
contratos de abertura de crédito em conta corrente interna, onde é
disponibilizada uma determinada quantia à contratante, com a obrigação de
pagamento do valor sacado em prazo determinado. Afirmam também que os
contratos de abertura de crédito e de mútuo não se equivalem, inserindo-se
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
17
apenas o segundo na hipótese de incidência do IOF. Procuram descaracterizar a
individualidade das concessões de créditos por considerar que somente o saldo
final deve ser apurado.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Veja-se:
(...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a
controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los total
ou parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros sobre o
capital da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente.
Logo, são improcedentes os argumentos do recorrente no sentido de que suas
operações não seriam “mútuos financeiros” e, portanto, não poderiam ser tributadas pelo IOF.
Por fim, devo destacar que a jurisprudência deste Conselho, de forma majoritária,
entende pela incidência do IOF sobre estas operações de crédito na modalidade de “conta
corrente” ou “gestão de caixa único” entre empresas do mesmo grupo, conforme os seguintes
precedentes:
i) Acórdão no 3403-003.415, Sessão de 13 de novembro de 2014, decisão
unânime:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
18

ii) Acórdão 3302-014.410, sessão de 14 de maio de 2024, decisão unânime:
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE DE
MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE CONTA
CORRENTE.
(...)
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, ficou
decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito
unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as operações de crédito
é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que
nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a
prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de
clientes, das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou
de outras sociedades, ou de pessoas físicas.

iii) Acórdão no 3301-013.475, Sessão de 28 de setembro de 2023, decisão por
maioria:
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Portanto, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante a existência de relacionamento entre as
pessoas jurídicas envolvidas.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE
RECURSOS
FINANCEIROS
COM POSTERIOR RETORNO DO
NUMERÁRIO.
INCIDÊNCIA DE IOF AINDA QUE A MUTUANTE NÃO SEJA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela
equiparada.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, que dava provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
19

iv) Acórdão no 3302-013.226, Sessão de 22 de março de 2023, decisão unânime:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas pertencentes a grupo econômico sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO. BASE DE CÁLCULO.
Nas operações de crédito com valor do principal não definido, realizadas por meio
de conta corrente, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês.

v) Acórdão no 9303-012.912, Sessão de 18 de fevereiro de 2022, decisão por
maioria:
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA.
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contrato escrito e sob a forma de conta
corrente híbrida, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ou
transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III - DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE IOF EM OPERAÇÕES DE CONTA
CORRENTE E DA ILEGALIDADE DO INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 907
Alega o recorrente que a Instrução Normativa RFB n° 907/2009 aumentou a
incidência do IOF nas operações de créditos realizadas fora do Sistema Financeiro Nacional, qual o
mútuo era a única hipótese expressa no artigo 13 da Lei n° 9.779/99, para alcançar também os
contratos de conta corrente:
16. A Secretaria da Receita Federal editou o Ato Declaratório SRF N°007 em 1999,
sendo este revogado pela Instrução Normativa RFB N°907, de 06 de janeiro de
2009. Como dito anteriormente, tal IN dilatou a incidência do IOF nas operações
de créditos realizadas fora do Sistema Financeiro Nacional, qual o mútuo era
única hipótese expressa no artigo 13° da Lei n° 9.779/99 acima transcrito.
17. A Instrução Normativa RFB n°907, dispõe:
"Art. 7°. O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n°9.779, de 19 de janeiro de
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
20
1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos
em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2° Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores
diários, apurado no último dia de cada mês.
§3° Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário.
(...)
18. Tal alargamento equiparou os contratos de conta corrente aos contratos de
mútuo para a incidência do referido imposto. Tal equiparação, em primeira
análise, equivale à criação de tributação por meio do instituto da analogia, fato
esse que é expressamente vedado pelo Art. 108, do próprio Código Tributário
Nacional — CTN:
(...)
19. Além da clara ilegalidade desta tributação por analogia, o caso em tela
também insurge em erro ao permitir que uma norma de nível inferior à lei em
sentido estrito, estipule a criação e a modificação de escopo tributário já definido
em lei.
Mais uma vez, sem razão o recorrente. Com efeito, no tópico precedente a matéria
já havia sido analisada, tendo como conclusão que o IOF não incide apenas sobre contratos de
mútuo, mas sobre qualquer operação de crédito, inclusive nos contratos de conta corrente entre
empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico. Logo, não há qualquer ilegalidade no fato
da IN RFB n° 907/2009 ter disciplinado a matéria.
Além disso, necessário ressaltar que, conforme consta do relatório deste voto, (i) as
contas onde estavam registrados os valores que serviram de base de cálculo para a autuação
tinham como históricos “empréstimos contratos de mútuo”; e (ii) as mutuárias pagam à
mutuante/recorrente uma remuneração mensal variável a título de juros sobre os empréstimos
concedidos, contabilizada na rubrica "Receitas Financeiras - Juros", com o histórico "juros
incidentes s/ contrato de mútuo".
Mesmo que fosse possível admitir que o IOF não incide sobre “operações de conta
corrente”, parece pouco crível que, somente depois de iniciada a fiscalização, o recorrente tenha
percebido que suas operações não deveriam ser caracterizadas como “operações de mútuo”,
alegando que, na verdade, se tratava de caixa único e contrato de conta corrente entre as
empresas/pessoas relacionadas.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.780 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2016-60
21
IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 627
DF CARF MF
Original